Tribunal: TJSP
Processo: 0004659-93.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. De rigor o decreto condenatório, ante a comprovação nos autos de que o réu, em concurso de agentes e mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, durante o repouso noturno. PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.